Tribunal: STF
Processo: ADI 7135
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME DE SUSPENSÃO DO IPI. LIMITAÇÃO AO DIREITO DE CREDITAMENTO. CONSTITUCIONALIDADE DO § 5º DO ART. 29 DA LEI Nº 10.637/2002.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB, com o objetivo de conferir interpretação conforme à Constituição ao § 5º do art. 29 da Lei nº 10.637/2002, a fim de assegurar ao adquirente de insumos submetidos ao regime de suspensão do IPI o direito ao creditamento do imposto.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a restrição legal ao direito de manutenção e utilização dos créditos do IPI apenas ao estabelecimento industrial remetente, nos casos de suspensão do imposto, viola o princípio da não cumulatividade, previsto no art. 153, § 3º, II, da Constituição Federal; e (ii) é possível conferir interpretação conforme à Constituição ao § 5º do art. 29 da Lei nº 10.637/2002, para estender o direito ao crédito do IPI também ao adquirente dos insumos.



    III. Razões de decidir 



    3. O princípio da não cumulatividade pressupõe a efetiva cobrança do tributo na operação anterior; inexistindo pagamento do imposto – como ocorre nos casos de suspensão que redunda na ulterior remissão do crédito tributário – não há crédito a ser apropriado pelo adquirente. 



    4. A sistemática do art. 29, § 5º, da Lei nº 10.637/2002 representa uma escolha legislativa legítima, voltada à etapa inicial da cadeia produtiva, compatível com a Constituição e com a jurisprudência do STF (Tema 844 e Súmula Vinculante 58). 



    5. A tentativa de estender, por via judicial, o direito ao crédito configura indevida atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, em afronta ao princípio da separação dos poderes. 



    6. A suspensão do IPI, ainda que tecnicamente distinta da isenção ou alíquota zero, possui os mesmos efeitos econômicos em relação ao creditamento, não gerando ônus tributário compensável.



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Pedido julgado improcedente. Declarada a constitucionalidade do § 5º do art. 29 da Lei nº 10.637/2002.